Tribunal: STF
Processo: HC 252737
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 976.857/CE. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006), porque, 



    estava transportando 34 (trinta e quatro) tabletes de cocaína e 30 (trinta) tabletes de maconha, totalizando 37,4 kg (trinta e sete virgula quatro quilogramas) de cocaína e 30,3 kg (trinta virgula três quilogramas) de maconha. Ainda, afirmou que havia adquirido a droga de um paraguaio em São Paulo/SP e que seria entregue em Fortaleza/CE para outro paraguaio. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] 



    Em julgamento anterior, o colegiado manifestou-se expressamente, concluindo que a decisão do magistrado estava devidamente fundamentada, com a presença dos requisitos e fundamentos necessários à decretação e manutenção da prisão do paciente [...].Como também, foi rejeitado o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante da ausência de prova da imprescindibilidade da genitora e da excepcionalidade do caso, destacando-se, que a paciente praticou crime semelhante meses atrás em outro estado. 



    Assim, verifica-se que, em data muito recente, a Corte julgou pedidos idênticos referentes a paciente, estando as matérias cobertas por coisa julgada. A impetrante não apresentou nenhum fato novo que justificasse a reanálise desses pontos neste writ. 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    [...] verifico as questões referentes aos fundamentos do decreto prisional e possibilidade de substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar já foram objeto de análise nesta Corte no HC n. 969.192/CE, impetrado em favor da ora paciente. 



    Assim, por se tratar de mera reiteração, o presente recurso não merece ser conhecido nos referidos pontos. 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a paciente é mãe de uma filha menor com apenas 5 anos de idade, que depende totalmente dos cuidados da Sra. Natália. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional e, subsidiariamente, estabelecer a prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente